Tribunal: TJMT
Processo: 0012131-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 0012131-47.2013.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante: CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D'OURIQUE
Apelado: GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MELF - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número do Protocolo : 0012131-47.2013.8.11.0041
Os autos foram parcialmente digitalizados, com omissão de peças processuais importantes, como, e.g., o próprio recurso de Apelação e o comprovante de pagamento do preparo recursal, o que compromete a análise do recurso; sendo assim, determino a devolução dos autos para a regularização da digitalização, especialmente para que seja juntada a peça recursal e demais eventualmente faltantes, observada a ordem cronológica de formação dos autos na origem.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator